Tribunal: TJES
Processo: 5000109-41.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-41.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: MARCOS HUMBERTO BARBOSA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE DO CONTRATO. VIA AUTÔNOMA ADMITIDA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, com o objetivo de discutir a legalidade de contrato de cédula de crédito bancário (contrato n. 40/03472-0), especificamente quanto à exigência de apresentação da via original do título e à cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento de Nota de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o ajuizamento de ação autônoma para discutir a legalidade do contrato após a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito; (ii) estabelecer se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da execução; e (iii) determinar se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento de Nota de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para questionar a validade do título executivo nos casos em que os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A defesa heterotópica é admitida após o prazo legal para embargos apenas quando tratar de fatos supervenientes ou matérias não alcançadas pela preclusão, inexistindo impedimento para a ação autônoma nas hipóteses delineadas.

5. Não é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, cabendo ao juiz avaliar sua necessidade caso haja alegação concreta e fundamentada de irregularidade formal ou material pelo devedor, o que não ocorreu nos autos.

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da via original do título é dispensável, salvo existência de alegações que indiquem circulação do título ou risco de execução em duplicidade.

7. É indevida a cobrança de comissão de permanência em contratos regidos por legislação específica de crédito rural, como a Nota de Crédito Rural, por se tratar de crédito incentivado com regramento próprio quanto aos encargos em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o ajuizamento de ação autônoma para discussão da legalidade do título executivo quando os embargos à execução forem extintos sem julgamento do mérito.

2. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário não é obrigatória, salvo se houver alegação concreta e fundamentada de irregularidade formal ou material.

3. É indevida a cobrança de comissão de permanência em Nota de Crédito Rural, por se tratar de crédito com regramento legal específico que limita os encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 914 e 485, I; Decreto-Lei nº 167/1967; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2069223/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2391313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 402594/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.02.2014; TJ-RS, Apelação nº 5000718-81.2018.8.21.0013, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 26.07.2023; TJ-MG, AC nº 1.0172.08.017261-9/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 29.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000109-41.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARCOS HUMBERTO BARBOSA DA COSTA
Advogados do(a) APELADO: AGUIDA REIS MORAES STUR - ES17124-A, CASSIO ANTONIO REIS DE MORAES - ES19577-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Considerando a interposição de apelação por ambas as partes, destaco que os analisarei de forma conjunta, uma vez que o cerne da questão envolve-se no exame de legalidade do contrato (40/03472-0) relativo a necessidade de apresentação de contrato original pelo princípio da cartularidade e legalidade da comissão de permanência.

Pois bem.

Em relação a impossibilidade de manejo de ação autônoma para discutir o título extrajudicial, conhecida como defesa heterotópica, sobre o tema Fredie Didier Júnior versa sobre o assunto:

"Após os embargos, não é lícito ao executado arguir questões de defesa que poderiam ter sido arguidas, mas não o foram - ressalvadas aquelas que, por expressa previsão legal, possam ser alegadas a qualquer tempo". De forma que "a defesa heterotópica do executado somente pode ser oferecida após o exaurimento do prazo de quinze dias para embargos se tiver por conteúdo fatos supervenientes ou questões que escapam à preclusão" (Curso de direito processual civil: execução. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Nessa toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da admissibilidade do ajuizamento de ação autônoma, quanto ao exercício do seu direito de defesa, pelo devedor, nas seguintes hipóteses: (a) não ofereceu embargos à execução no prazo legal; e (b) não teve embargos recebidos ou apreciados em seu mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Ação declaratória de nulidade, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/5/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) na hipótese de extinção de embargos à execução sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa.3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4. O executado possui, em síntese, quatro meios de reação contra a execução, a saber: a) a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, do CPC); b) os embargos à execução (art. 914, do CPC); c) a exceção de pré-executividade; e c) as ações autônomas. 5. No âmbito da ação de execução, se não forem opostos embargos ou se estes forem extintos sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, desde que respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação.
6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, na espécie, os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, revelando-se possível, portanto, ao executado ajuizar ação autônoma para renovar sua defesa, desde que sejam respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação.7. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação declaratória como entender de direito.” (STJ - REsp: 2069223 MT 2023/0144928-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

Dessa forma, não há irregularidade na via eleita escolhida pelo devedor para discutir a legalidade do contrato.

Noutro
g
iro, desnecessária a apresentação de contrato original, sobretudo porque fica a cargo do juiz especialmente pela ideia de
sua obrigatoriedade leva ao exame de
alguma irregularidade material ou formal, o
qual
não se enquadra a
presente
hipótese dos autos,
na medida que
não se discute a existência do título
.

Esse entendimento é chancelado pelo Colendo STJ, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N .os 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (REsp n . 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2 . Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n .º 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2391313 SP 2023/0207412-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Sobre
a
incidência

da
comissão de permanência
a
Nota de Crédito Rural, existe posição
[...] pacificada que as Instâncias Superiores, pois tratando-se de crédito incentivado, como a nota de cédula rural em comento, com legislação específica quanto ao período de inadimplência, somente os encargos moratórios previstos no Decreto-Lei n. 167 /1967 (juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 2%) podem ser exigidos, não se admitindo a cobrança de comissão de permanência. No caso, constata-se a expressa previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, o que se mostra indevido. [...]
(TJ-RS - Apelação: 50007188120188210013 ERECHIM, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 26/07/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023).

Senão vejamos, julgado do STJ:

3.
A comissão de permanência não deve ser aplicada às cédulas de crédito rural, tendo em vista possuir regramento próprio. 4. As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6 .840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.
Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22 .626/1933. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 402594 RS 2013/0326412-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014).

No mesmo sentido, julgado de Tribunais Pátrio:

[...] É ilegal a cobrança de comissão de permanência em nota de crédito rural, uma vez que a legislação específica possibilita apenas a incidência de juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual em caso de inadimplência
- Nos termos da jurisprudência do c. STJ é admissível a capitalização mensal de juros nas notas de crédito rural celebradas a partir de 31/3/2000, desde que expressamente ajustada pelas partes - Pactuada multa contratual que observa os parâmetros legais previstos no Decreto-Lei 167 /1967, na norma que regulamenta as cédulas de crédito rural, não há que se cogitar sua limitação aos 2% previstos no art. 52 , parágrafo 1º , do CDC , porquanto incabível o julgamento do caso à luz dos preceitos consumeristas. (TJ-MG - AC: 10172080172619001 Conceição das Alagoas, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/07/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Do exposto,
CONHEÇO do s recurso s e NEGO- LHES

PROVIMENTO.

M
ajor
o
os honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do advogado do requerido

para 1
5
% (
quinze
por cento) valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado, levando em consideração os ditames do art. 85, § 2º do CPC,
suspensa em razão da gratuidade deferida ao autor
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.